Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. OCORRÊNCIA POLICIAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
1. O recorrido foi eliminado do concurso público, na fase de investigação da vida pregressa, porquanto, consoante fundamentação da administração, constava em seu desfavor o registro da ocorrência policial n. 6610/2014 – 12aDP, o que caracterizaria conduta incompatível com o exercício da atividade policial militar, conforme art. 12, V, VI, XV, da Portaria 961/2015, art. 29, da Lei 7.289/84 e arts. 6, 7 e 8, da Portaria 718/2010 (Código de Ética da PMDF).
2. Vige, no ordenamento jurídico, o princípio da independência das instâncias, não se aplicando à hipótese o princípio da presunção de inocência. A ocorrência policial existente foi valorada negativamente pela Administração Pública para o exercício do cargo pleiteado. Desse modo, considerando o interesse público e o próprio interesse secundário do Estado em integrar em seus quadros funcionais pessoas que possam, dignamente, representá-lo, não vislumbro qualquer vício na referida eliminação do recorrido, na fase da investigação da vida pregressa, que legitime a intervenção do Poder Judiciário.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos do autor. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.